Tribunal: TJES
Processo: 5009780-03.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5009780-03.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: RUTH PAULA DA SILVA CAMPOS
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5009780-03.2022.8.08.0035

RECTE.: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO - CESAN

RECDO.: RUTH PAULA DA SILVA CAMPOS

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. FORNECIMENTO DE ÁGUA. COBRANÇAS INDEVIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO E FIXADO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente alega que procedeu ao devido pagamento, em 09/11/2021, da fatura referente ao mês de Outubro, no valor de R$ 63,74, com vencimento em 15/11/2021; todavia, mesmo após o envio do comprovante de pagamento à parte Requerida, esta lhe informou que a fatura ainda encontrava-se em aberto, motivo pelo qual teve seu nome negativado perante os órgãos de proteção ao crédito. Diante do exposto, requer indenização por danos morais, a retirada da negativação e cancelamento dos débitos.

Apresentou contrarrazões recursais ao ID. 3693537, pugnando pela manutenção da sentença.

Tese da ré

Apresentou recurso inominado ao ID. 3693532, onde pugna pela redução do quantum fixado a título de indenização por danos morais.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID. 3693530) dispôs que: “Por todo o exposto, confirmo os efeitos da tutela deferida e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pelo autor, para declarar a inexistência da dívida referente à conta de água vencida em 15/11/2021, vinculada à matrícula nº 0263451-1, e condenar a ré ao pagamento de R$ 6.000,00 (seis mil reais) à parte autora, a título de danos morais, com correção monetária e juros moratórios de 1% a partir deste julgamento”

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, por não vislumbrar as hipóteses de concessão de efeito suspensivo. Não havendo preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

A questão em análise exsurge de relação de consumo, dado que o serviço é utilizado de forma final pelo destinatário, de maneira que devem ser aplicadas, ao caso concreto, as disposições contidas no Código de Defesa do Consumidor (CDC), consoante os critérios de seu art. 2º. A responsabilização no CDC é objetiva, de modo que basta a existência de nexo causal entre a conduta do agente e os danos perpetrados pelo consumidor.

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. Incontroverso, nos autos, que houve a negativação indevida do CPF da autora perante o cadastro de maus pagadores, principalmente diante da confissão da empresa ré, em sede de contestação.

A controvérsia cinge-se ao quantum fixado a título de dano moral, o qual a ora recorrente considera ser desproporcional.

Nesta oportunidade, importa dizer que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. Ora, em que pese a irresignação da recorrente, entendo que o quantum indenizatório de R$6.000,00 se encontra em plena consonância com os padrões adotados por esta Turma Recursal para casos análogos, de sorte que não merece revisão por respeitar a gravidade do dano e a culpabilidade da parte que o causou, não caracterizando enriquecimento sem causa mesmo considerando a condição econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 10% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.